Tribunal: STF
Processo: ARE 1529007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTUPRO DE ALUNA DENTRO DE ESCOLA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRUDENTE ARBÍTRIO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO PELO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    2. A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6º, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão, sendo este o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal que adotou essa tese em sede de Repercussão Geral.



    3. Nesse sentido, a responsabilidade civil do Estado por omissão dos deveres legais de vigilância e de guarda dos alunos nas dependências de escola pública é objetiva, devendo a vítima comprovar a omissão estatal específica, a lesão sofrida e o nexo causal entre elas.



    4. Como bem delineado na decisão de primeiro grau, restou caracterizado os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, bem como a inexistência de qualquer causa excludente da responsabilidade do Município.



    5. A indenização por dano moral possui dupla função, ou seja, recompensar o lesado pelo dano sofrido e como medida pedagógica para ofensor, para que não volte a praticar o ilícito. Assim a sua quantificação deve considerar os critérios da razoabilidade, considerando as condições econômicas do ofendido e do ofensor, o grau da ofensa e suas consequências, evitando-se a impunidade do ofensor e, por outro lado, o enriquecimento sem causa do ofendido.



    6. Compulsando os autos, não se vislumbra nenhuma pecha de desproporcionalidade, tampouco enriquecimento sem causa, na fixação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais. O STJ já entendeu. em casos análogos. que o valor fixado não é irrisório e nem desproporcional (STJ - AgRg no REsp: 1060856 RJ 2008/0113157-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/06/2009, T2 -SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2009).



    7. Em relação a determinação de que o Município de Teresina arque com o tratamento para reparação dos danos psicológicos, o ente municipal requer que seja feito “através de sua própria rede de atendimento psicossocial e pelos profissionais especializados constantes no seu próprio quadro funcional uma vez que o município dispõe de condições materiais de fazer o referido tratamento por meios próprios”, tal medida deve ser concedida.



    8. No caso, não se mostra razoável onerar os cofres públicos em medida maior do que a necessária para assegurar à autora o tratamento psicológico necessário para lidar com o evento traumático de que foi vítima. Assim, mantenho a condenação do Município ao pagamento do tratamento psicológico em favor da Autora pelo período de tratamento que seja apto a superar os traumas sofridos, devendo o tratamento ser realizado através de sua própria rede de atendimento psicossocial e pelos profissionais especializados constantes no seu próprio quadro funcional. Contudo, caso haja omissão ou negativa na realização do atendimento psicossocial pelo ente municipal, este deve arcar com o pagamento do tratamento particular da escolha da autora.



    9. O art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil prevê os critérios para fixação do valor da causa, de acordo com o valor da condenação ou proveito econômico obtido.



    10. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.



    11. O magistrado tem a possibilidade de formular o seu livre convencimento motivado com base nas provas, elementos e razões que entender pertinentes e oportunos para a solução da lide, valorando-as conforme seu entendimento.



    12. No caso em apreço, verifica-se que o magistrado respeitou os parâmetros legais previstos nos incisos I a V do §3º do Art. 85 do CPC, devendo ser mantido o percentual fixado pelo magistrado a título de honorários advocatícios.



    13. Apelações conhecidas e parcialmente provida a apelação do Município de Teresina.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente